Tribunal: TJMT
Processo: 53647-94.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
16/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 617411-6 / 2020
Terça-feira, 16 de Junho de 2020
Este documento é somente informativo.
80536475520188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80536475520188110001
Requerente: RUTH PEDROSO LOPES
Requerido: VIA VAREJO S/A
Beneficiário: RUTH PEDROSO LOPES
Conta Judicial 4400119059758
Valor: R$ 31.316,70 (trinta e um mil e trezentos e dezesseis reais e setenta centavos)
Autorizado: RODOLFO RUIZ PEIXOTO
CPF/CNPJ: 024.811.351-80
Data de Emissão: 16/06/2020
Titular Conta RODOLFO RUIZ PEIXOTO
CPF/CNPJ Titular Conta 024.811.351-80
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
1684 010100221 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1018691749 1/216/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1018691749 2/2